Tribunal: TJMT
Processo: 0007938-37.2017.8.11.0012
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007938-37.2017.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NIDA SALEH ALI - CPF: 989.175.601-72 (APELANTE), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), INTERVIA SOLUCOES LTDA - CNPJ: 05.379.776/0001-88 (APELADO), ADILSON CARLOS LAMBERT - CPF: 452.727.191-15 (ADVOGADO), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – EXCEÇÃO DE USUCAPÃO ACOLHIDA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – CERNE DA CONTROVÉRSIA NA POSSE INJUSTA DA PARTE REQUERIDA – TÍTULO ILEGÍTIMO – HERDEIRO QUE ISOLADAMENTE NÃO PODERIA DISPOR DE BENS DO ESPÓLIO – HERDEIROS MENORES INCAPAZES CONTRA OS QUAIS NÃO CORRE O PRAZO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – POSSE INJUSTA DO REQUERIDO – PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO –
RECURSO PROVIDO
– SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.

Para o sucesso da pretensão petitória, o autor deve comprovar a reunião de três elementos: (I) domínio do autor; (II) individualização da coisa e (III) posse injusta do réu.

O domínio da parte autora e individualização da coisa são requisios incontestes, precisamente delineados na sentença recorrida e não são objeto de discussão. O cerne do deslinde do caso reside no implemento ou não do usucapião pela parte requerida a revelar ou não a injustiça da posse exercida pela parte requerida sobre os bens.

Conquanto tenha o herdeiro Nidal Saleh Ali alienado os referidos bens à parte autora, ele assim não deveria proceder nos termos legais, consoante exegese extraída dos arts. 1.793, §§ 2° e 3° e 1.794, do CC, isso porque os bens não lhe pertenciam exclusivamente, fazendo parte do espólio de Saleh Ali Saleh Abed Rabbo que possuía esposa e 4 filhos (falecido em 13/01/2000), dentre os quais a autora Nida Saleh Ali. Ainda era viva na época da alienação sua mãe e esposa do inventariado Saleh Ali Saleh Abed Rabbo, Sra. Zienab Saleh Abed Rabbo, a qual somente faleceu em 03/09/2007, sendo ilegítima a alienação, porque Nidal não era o único herdeiro e proprietário dos imóveis.

A conclusão de ocorrência de usucapião está equivocada, isto porque com o falecimento do herdeiro Nidal Saleh Ali cerca de 3 anos depois dela, em 20/08/2008, sucederam herdeiros menores deste contra os quais não corre a prescrição aquisitiva, sendo eles o herdeiro Luay Nidal Saleh, nascido em 01/02/2003, e a herdeira Lorena Nidal Saleh, nascida em 21/01/2000, valendo destacar que, considerando a condição de absoluta incapacidade etária da herdeira Lorena, somente voltou a correr a prescrição aquisitiva em 2016, nos termos do art. 198, I, c/c art. 3°, do CC/02 (sendo esta demanda ajuizada em 15/12/2017).

Conclui-se, assim, ser injusta a posse exercida pela parte requerida em razão da ilegitimidade do título que a lastreia e da não ocorrência de prescrição, de modo que procede a pretensão reivindicatória.

Recurso provido. Sentença reformada. Ônus sucumbencial invertido. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007938-37.2017.8.11.0012

APELANTE:

NIDA SALEH ALI

APELADA:

INTERVIA SOLUÇÕES

RELATÓRIO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NIDA SALEH ALI
,

contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina,
Dr. Ricardo Nicolino de Castro
, a qual, nos autos da “
Ação Reivindicatória, com tutela de urgência”
n°. 0007938-37.2017.8.11.0012, ajuizada pela parte apelante contra a apelada
INTERVIA SOLUÇÕES
,
julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial e condenou a parte autora apelante nas custas processuais e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões do recurso Id. 178568155, a parte apelante aduz que foi conhecida de ofício e indevidamente a tese de usucapião pelo juízo sentenciante, a qual demandaria ação própria para tal finalidade, não havendo que se falar em posse justa da parte requerida.

Defende que
“a autora apresentou em Id 85529286, demonstrando que ele não tem direito a tal instituto, por na época existir menores envolvidos na lide, além de não existir boa-fé já que a posse alegada por ele é eivada de vício e dolo, que ele tem várias propriedades no estado, e que confessa em audiência de instrução que há anos as autora busca reaver a propriedade, pois não reconhecia a alegada compra e venda por valor ínfimo e sem autorização de todos os herdeiros legais”
(sic).

Diz que os elementos probatórios coligidos ao feito, especialmente testemunhas ouvidas em audiência, demonstrariam que a posse exercida pela parte requerida é injusta.

Sustenta que ainda que tivesse
“existido qualquer compra e venda, está é eivada de vícios, pois quem hipoteticamente vendeu não era o proprietário legal e nem tinha autorização para vender, bem como, o recorrido não conferiu as documentações e nem assinou qualquer documento legal”
(sic).

Afirma que não foi concedido o direito de apresentar alegações finais após a instrução, sendo a sentença nula.

Discorre que
“existindo incapacidade de um dos herdeiros/proprietários dos bens, à época da transmissão (2005), evidente a ausência de prescrição até a maioridade daqueles, conforme art. 198 do C.C., ou seja, sobre eles não corre o prazo para aquisição da usucapião, assim, não há que se falar em usucapião por existir menores proprietários dos bens a usucapir e estando presentes os requisitos impõe-se a procedência da ação reivindicatória”
(sic).

Assevera que
“
o recorrido sabia do vício na compra e posse do bem, visto que, conforme audiência de instrução, ele mesmo confessou que, sabia que a propriedade era do pai e mãe falecidos do Sr Nidal, (Sr. SALEH ALI SALEH ABED RABBO e Sra, ZIENAB SALEH ABED RABBO,) e sem ir atrás de qualquer outro herdeiro ou até mesmo da Sr Zienab que ainda era viva na época, aceitou comprar “por fora” do Nidal, ou seja, pessoa ilegal para proceder a venda do imóvel”
(sic).

Complementa
que há
“confissões feitas pelo próprio recorrido em sua contestação, que confessa que a anos a requerente/recorrente vem tentando ter seu imóvel de volta, restando, portanto, configurado a má fé daquele que sabendo de sua ilicitude” e “que em nenhum momento restou preenchido qualquer dos requisitos para pleitear qualquer modalidade de usucapião, portanto a sentença deve ser reformada pois provado está que a posse é injusta e assim, julgar procedente a ação”
(sic).

Ao final, mensura
que satisfaz os requisitos para procedência da ação, sendo imperativa a reforma da sentença para conclusão neste sentido.

Pede, assim, a reforma da sentença para que seja julgada procedente a pretensão reivindicatória apresentada.

Certidão de tempestividade no Id. 178568158.

A parte requerida apelada apresenta contrarrazões na peça Id. 178568160, aduzindo, em síntese, que a parte autora apelante não demonstrou a injustiça da posse, o que impõe a manutenção do édito proferido. Pede seja desprovido o recurso.

Regularidade do recolhimento do preparo recursal atestada no Id. 179021153.

É o relatório.

VOTO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em aferir a correção ou não da sentença que
acolheu a tese defensiva de exceção de usucapião (modalidade extraordinária, art. 1.238 do CC) e julgou improcedente o pedido veiculado na inicial.

Nas razões do apelo a parte apelante aduz, em síntese, que a sentença reconheceu equivocadamente a ocorrência de usucapião, o que não seria correto porque os imóveis objeto da demanda estão compreendidos em acervo de espólio a que teria direito herdeiros menores, contra os quais não corre a prescrição aquisitiva, na forma do art. 198, I do CPC.

Assevera também que a venda realizada padece de nulidade, na medida em que o vendedor, irmão da autora, não era juridicamente proprietário e não tinha autorização dos demais herdeiros para alienar os bens, o que era de conhecimento do representante legal da requerida apelada, que adquiriu tais bens tendo conhecimento da origem ilícita.

Pontua, no mais, que satisfaz os requisitos legais, sendo a posse da parte requerida injusta, razão porque deve proceder o pedido reivindicatório.

Pois bem.

Antes de adentrar a análise da insurgência recursal, a fim de ilustrar a controvérsia, entendo pertinente trazer à colação a íntegra da sentença objeto do recurso. Veja-se:

“(...)

Cuida-se de
Ação Reivindicatória, com tutela de urgência,
ajuizada por
NIDA SALEH ALI
em desfavor de
INTERVIA SOLUÇÕES
, ambos qualificados nos autos.

Narrou-se na exordial que a autora é uma das herdeiras legítimas e inventariante do espólio de Sr. Saleh Ali Saleh Abed Rabbo, falecido em 13 de janeiro de 2000; e da Sra, Zienab Saleh Abed Rabbo, falecida em 03/09/2007, proprietários desde 13/11/1975 de 02 (dois) lotes de terras situados no Bairro Nova Brasília, com área total de 900 m2, assim descritos:

a) Primeiro; locado sob o nº 03 da quadra nº 169, com a área de 450 m2, limitando a frente com a Av. Couto Magalhães, com 15 metros; lado direito, com o lote nº 02, medindo 30 metros e fundos, com o lote nº 20, medindo 15 metros;

b) Segundo: com área de 450 m2, locado sob o nº 4 da quadra nº 169, limitando à frente com a Av. Couto Magalhães, medindo 15 metros; lado direito, com o lote nº 03, medindo 30 metros, lado esquerdo, com a rua Q17, medindo 30 metros; e fundos com o lote nº 20, medindo 15 metros.

Aduziu que ambos os lotes não possuem matrícula, somente transcrição, em fls. 262 do livro 3-AQ de novembro de 1.975, sob nº 21.410.

Afirmou que, em retorno ao Brasil, se deparou com tais imóveis ocupados pela ré, momento em que procedeu a notificação extrajudicial para desocupação, recebido na empresa em 04/08/2017, o que não foi atendido.

Diante dos fatos, postulou a concessão de tutela de urgência para desocupação imediata dos imóveis. Ao final, requereu a procedência dos pedidos inaugurais, a fim de expedir mandado de imissão de posse nos termos do art. 552 do Código de Processo Civil, condenando a ré a restituir o imóvel e os frutos percebidos, cujo valor será apurado em liquidação de sentença.

Juntou documentos em ID 58631771, fls. 11/51.

Tutela de urgência indeferida em ID 58631771, fls. 64/65.

Infrutífera a tentativa de conciliação entre as partes (ID 58631780, fl. 4).

Citada, a parte ré apresentou contestação em ID 58631780, fls. 10/20. Em síntese, aduziu que o Sr. Édio Schwantes, sócio proprietário da ré, em meados de junho/julho de 2005, foi notificado para mudança de sua torre de transmissão de sinal de internet. Em virtude disso, ficou sabendo de um lote de propriedade de um libanês a ser vendido na localidade em que a empresa precisava para a instalação da torre. Afirmou que fez tratativas com o filho do falecido e irmão da autora, Sr. Nidal Saleh Ali, para a compra do terreno, pelo valor de R$ 2.700,00, pago em 09 (nove) prestações de R$ 300,00, e que, quando regularizassem as questões de inventário, o imóvel seria transferido à empresa ré.

Ao final, requereu seja julgado improcedente o pleito em seu desfavor.

Juntou documentos em ID 58631780, fls. 21/33.

A parte autora apresentou impugnação à contestação em ID 58631780, fls. 37/46, rebatendo as teses arguidas pela parte contrária e ratificando seus termos iniciais.

Instadas, a parte autora solicitou a produção de prova oral (ID 58631780, fls. 53/54) e a parte ré quedou-se inerte.

Realizada audiência instrutória (ID 58631780), ouvidas as testemunhas arroladas, foi declarada encerrada a instrução, com a intimação das partes para alegações finais.

Alegações finais da parte autora juntada no ID 104421219, da ré no ID 105859254.

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

Relatado. Segue o Parecer.

Inexistindo preliminares e prejudiciais suscitadas, tão pouco pendências a serem solucionadas, estando presentes os pressupostos e condições da ação, passo a análise meritória.

Para o ajuizamento de ação reivindicatória são necessários três requisitos específicos, quais sejam: 1) a prova do domínio da coisa reivindicanda; 2) a individualização do bem; e 3) a comprovação da posse injusta.

A autora alegou que a prova de sua titularidade é a transmissão
causa mortis,
visto ser uma das exceções pela qual o herdeiro adquire o domínio da coisa imóvel independente do registro imobiliário.

Sobre o tema, cito o julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA EM SANEADOR – AJUIZAMENTO DA DEMANDA COM BASE NO DIREITO DE SAISINE – ART. 1.784 DO CC/02 – DESNECESSIDADE DE PARTILHA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os requisitos essenciais à admissibilidade da ação reivindicatória são: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a posse injusta do réu e a individuação da coisa reivindicada. Em se tratando de causa mortis, como no caso, a transmissão da herança se dá automaticamente com a abertura da sucessão, por força do princípio de saisine, consoante o disposto no art. 1.784 do CC, prescindível, para o efeito, o registro dos formais de partilha e mesmo a abertura do inventário ou arrolamento. Precedente do c. STJ. (TJMT - N.U 1021568-43.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022).

Portanto,
comprovada a titularidade com os documentos encartados em ID 5863177 fls. 15/18: termo de compromisso de inventariante e certidão de transcrição de escritura de compra e venda de 02 (dois) lotes.

A individualização dos bens, por sua vez, consta da certidão de transcrição de escritura de compra e venda de 02 (dois) lotes, cujos dados condizem com aqueles descritos na preambular.

A controvérsia no presente feito reside em estabelecer se há posse injusta.

A parte autora aduziu que, na condição de inventariante do Espólio de Saleh Ali Saleh Abed Rabbo, constatou a ocupação irregular da parte ré nos dois lotes descritos na petição inicial, tendo sido expedida notificação para desocupação em 03/08/2017 (ID 58631771, fl. 22). Por seu turno, a parte ré esclareceu ter adquirido o imóvel em meados de 2005, do irmão da autora e filho do falecido dono, pelo valor de R$ 2.700,00, com pagamento em 09 (nove) prestações de R$ 300,00.

Para comprovação da compra, a
ré juntou extratos de conta corrente, que demonstram o histórico dos cheques emitidos entre 12/08/2005 a 17/04/2006, nos valores mensais de R$ 300,00 (ID 58631780, fls. 21/29) e recebido assinado por Nidal Saleh Ali, referente a venda do imóvel (fl. 31).

Ademais,
Inelson Rosa, testemunha arrolada pela parte ré, relatou em juízo que é corretor de imóvel e que há aproximadamente 15 (quinze) anos recebeu um contato de Barra do Garças dizendo que tinha 04 (quatro) lotes em Nova Xavantina para venda. Que um dia apareceu no escritório o Sr. Édio interessado nos lotes. Que não participou diretamente da venda, apenas passou o contato telefônico dessa pessoa para o Sr. Édio. O depoimento da informante Edit, esposa do representante da ré, corrobora com o da testemunha Inelson
.

Assim, pelos elementos coligidos não autos,
não vislumbro que a parte requerida tenha adentrado ao imóvel injustamente (posse injusta), não sendo provada a clandestinidade, precariedade e violência, mormente porque restou comprovado que sua posse inicial advém de um contrato verbal de compra e venda formulado com pessoa que se disse filho do falecido, Sr. Nidal Saleh Ali, tendo efetuado o pagamento dos valores ajustados pela aquisição do bem, demonstrando sua boa-fé
.

Lado outro,
mesmo se levarmos em consideração eventual posse injusta pela irregularidade da avença verbal ocorrida, denota-se que desde o início da posse da ré, em meados de 2005, até o ajuizamento da presente ação, 15/12/2017, houve o transcurso de mais de 10 (dez) anos
.

Nesse sentido,
cuida-se de hipótese de transformação da posse, em que o exercício possessório do requerido transmudou-se, deixando para trás sua natureza precária e passando a ser apta para contagem de prazo prescricional para aquisição por meio de usucapião, seja ela ordinária ou extraordinária (art. 1.242 e 1.238 do CC/2002)
.

Segundo
o art. 1.242 do CC/2002, adquire a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por 10 (dez) anos. Segundo o art. 1.238, aquele que, por 15 anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. O prazo será reduzido para 10 anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo, como no caso em tela
.

A par dessas orientações, colhe-se que
a posse da requerida, que se reporta aos idos anos de 2005, deixou de ser precária, iniciando-se nova relação possessória e tornando, assim, possível o transcurso do lapso prescricional de 10 (dez) anos, o qual já se perfectibilizou, em face da inércia da parte interessada
.

O
reconhecimento da alteração do caráter possessório já restou encampado pelo STJ ao consignar, por exemplo, que "
O fato de ser possuidor direto na condição de promitente-comprador de imóvel, em princípio, não impede que este adquira a propriedade do bem por usucapião, uma vez que é possível a transformação do caráter originário daquela posse, de não própria, para própria"

(REsp 143976 / GO, rel. Min. Barros Monteiro, julgado em 06.04.2004, DJ 14.06.2004 p. 221).

Essas razões são suficientes para, diante dos fatos narrados e demonstrados nestes autos, rejeitar a pretensão reivindicatória da demandante.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO E LUCROS CESSANTES – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA REIVINDICATÓRIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.228 DO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE INJUSTA – INTERRUPÇÃO AQUISITIVA EM FACE DE CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA – REQUISITOS DA USUCAPIÃO PREENCHIDOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL - TRANSCURSO DE MÍNIMO DE 20 (VINTE) ANOS TENDO EM VISTA A DATA DE OCUPAÇÃO DOS APELADOS, CONFORME LAUDO PERICIAL ADOTADO PELO JUÍZO “A QUO” - APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. Não há falar em ilegitimidade ativa do Autor/Apelante, em razão de divergência de documento de identificação, pois ficou demonstrado que a pessoa física do autor é a mesma de ambos os documentos; ou seja, não é o caso de utilização de documento falso ou coisa afim, com a intenção de se passar por terceira pessoa. Deve ser considerado improcedente o pedido reivindicatório quando não comprovado o preenchimento dos requisitos do artigo 1.228 do Código Civil, destacando-se, no caso,
a ausência de posse injusta do Requerido/Apelado, eis que ficou demonstrada a posse, por meio de laudo pericial, o qual foi adotado pelo Juízo “a quo”, desde os idos de 1986, de modo que se impõe, nesse contexto, reconhecer o preenchimento do tempo para usucapião, à luz do artigo 1.238 do C.C
., ressaltando-se que a propositura de Cautelar de Produção de Provas não possui o condão de interromper o prazo de prescrição aquisitiva atingida mesmo que computada a regra de transição, sobretudo porque o Juízo sentenciante baseou-se nas provas produzidas, e não contestadas oportunamente, para prolatar a sentença que deu ganho de causa à parte Apelada. (TJMT - N.U 0004419-89.2010.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/01/2023)

Noutro norte, não sendo requerido o reconhecimento da usucapião, não pode o juízo dela conhecer/declarar de ofício, sob pena de julgamento
ultra petita
.

Com relação ao pedido formulado em contestação, para condenação da parte autora em litigância de má-fé, concluo não configurada a alegada litigância de má-fé e ato atentatório a justiça, uma vez que a presente ação se baseia estritamente em direitos que a autora entendia fazer jus.

Ante o exposto
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, resolvo o mérito e
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial e condeno a parte autora nas custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo, 85, § 2°, do Código de Processo Civil
.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

NOVA XAVANTINA, 7 de fevereiro de 2023.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito”
(destaquei)

Analisando o teor da sentença recorrida, infere-se que a razão determinante para a improcedência foi a não constatação da injustiça da posse exercida pela parte requerida, isto especialmente em razão do implemento da exceção de usucapião em seu favor.

Neste contexto, como bem destacado no édito recorrido, para o sucesso da pretensão petitória, o autor deve comprovar a reunião de três elementos: (I) domínio do autor; (II) individualização da coisa e (III) posse injusta do réu.

No caso, o domínio da parte autora e individualização da coisa são requisitos
incontestes
, precisamente delineados na sentença recorrida e não são objeto de discussão.

O cerne do deslinde do caso reside no implemento ou não do usucapião pela parte requerida apelada a revelar ou não a injustiça da posse exercida pela mesma sobre os bens.

Neste contexto, sublinho que
“o conceito de posse injusta para fins reivindicatórios não é igual ao observado nas ações possessórias, já que, no âmbito possessório, qualquer posse merece proteção desde que não violenta, clandestina ou precária, enquanto que nas ações dominiais é injusta a posse que simplesmente contraria o legitimo domínio, ou seja, em casos como o discutido nos autos, a posse injusta deve ser interpretada em sentido amplo, não se restringindo àquela escandalosamente viciosa, bastando simplesmente que esteja despida do direito de possuir”
(TJMT, N.U 0000817-07.2000.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023).

Neste sentido, a despeito dos argumentos da parte requerida apelada em sentido diverso, infere-se que a sentença deve ser reformada, na medida que injusta
a posse exercida pela mesma, porque derivada de título ilegítimo e não implementado o usucapião
.

Explico.

Dos autos verifica-se que autora Nida Saleh Ali é uma das herdeiras legítimas (vide documento Id. Num. 178564675 - Pág. 13 dos autos de origem) e inventariante do espólio de Sr. Saleh Ali Saleh Abed Rabbo, falecido em 13 de janeiro de 2000, e da Sra. Zienab Saleh Abed Rabbo, falecida em 03/09/2007 (termo de compromisso de inventário no Id. Num. 178564675 - Pág. 15), proprietários desde
13/11/1975
de 02 (dois) lotes de terras situados no Bairro Nova Brasília, com área total de 900 m2, assim descritos:

a) Primeiro: situado sob o nº. 03 da quadra nº. 169, com a área de 450 m2, limitando a frente com a Av. Couto Magalhães, com 15 metros; lado direito, com o lote nº. 02, medindo 30 metros e fundos, com o lote nº. 20, medindo 15 metros;

b) Segundo: com área de 450 m2, locado sob o nº. 4 da quadra nº. 169, limitando à frente com a Av. Couto Magalhães, medindo 15 metros; lado direito, com o lote nº. 03, medindo 30 metros, lado esquerdo, com a rua Q17, medindo 30 metros; e fundos com o lote nº. 20, medindo 15 metros.

Ambos os lotes não possuíam matrícula à época do ajuizamento da ação, somente transcrição, em fls. 262 do livro 3-AQ de novembro de 1.975, sob nº. 21.410 (certidão no Id. Num. 178564675 - Pág. 18).

A parte autora aduz que, na condição de inventariante do Espólio de Saleh Ali Saleh Abed Rabbo, constatou a ocupação irregular da parte ré nos dois lotes descritos na petição inicial, tendo sido expedida notificação para desocupação em
03/08/2017
, a qual, entretanto, não foi atendida. Por seu turno, a parte ré esclareceu ter adquirido o imóvel em meados de 2005, do irmão da autora e filho do falecido dono, pelo valor de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), com pagamento em 09 (nove) prestações de R$300,00 (trezentos reais).

Com efeito, analisando detidamente os autos na origem, observa-se que conquanto a parte autora recorrente tenha sustentado e demonstrado oportunamente a não ocorrência da usucapião (manifestação Id. 178564686), tal manifestação e documentos foram totalmente
ignorados
pelo juízo sentenciante, o qual não apreciou tais argumentos e julgou improcedente a pretensão por reconhecer justa a posse exercida pela parte requerida apelada, com base no implemento da usucapião.

Conquanto tenha o herdeiro Nidal Saleh Ali alienado os referidos bens à parte requerida apelada (recibo Id. Num. 178564676 - Pág. 31, de 10/08/2005), ele assim não deveria proceder nos termos legais, consoante exegese extraída dos arts. 1.793, §§ 2° e 3° e 1.794, do CC, isso porque os bens não lhe pertenciam exclusivamente, fazendo parte do espólio de Saleh Ali Saleh Abed Rabbo que possuía esposa e 4 filhos (falecido em 13/01/2000, vide certidão de óbito Id. Num. 178564692 - Pág. 1), dentre os quais a autora Nida Saleh Ali.

Ademais, reforça o descabimento da alienação realizada pelo herdeiro Nidal Saleh Ali (recibo Id. Num. 178564676 - Pág. 31, de 10/08/2005), o fato de que
ainda era viva na época da alienação sua mãe e esposa do inventariado
Saleh Ali Saleh Abed Rabbo (falecido em 13/01/2000, certidão de óbito Id. Num. 178564692 - Pág. 1),
Sra. Zienab Saleh Abed Rabbo
, a qual somente faleceu em
03/09/2007
(Id. Num. 178564693 - Pág. 1), sendo ilegítima a alienação porque Nidal não era único herdeiro e proprietário dos imóveis.

Ademais, ainda que se admita a referida alienação (operada em agosto de 2005), a conclusão de ocorrência de usucapião está equivocada, isto porque, com o falecimento do herdeiro Nidal Saleh Ali (Id. Num. 178564691 - Pág. 1) cerca de 3 anos depois dela, em 20/08/2008 (Id. Num. 178564691 - Pág. 1),
sucederam herdeiros menores deste contra os quais não corre a prescrição aquisitiva
, sendo eles o herdeiro Luay Nidal Saleh, nascido em 01/02/2003 (Certidão de nascimento Id. Num. 178564687 - Pág. 5), e a herdeira Lorena Nidal Saleh, nascida em 21/01/2000 (Id Num. 178564687 - Pág. 1), valendo destacar que,
considerando a condição de absoluta incapacidade etária da herdeira Lorena, somente voltou a correr a prescrição aquisitiva em 2016, nos termos do art. 198, I, c/c art. 3°, do CC/02 (sendo esta demanda ajuizada em 15/12/2017)
.

Nesta toada, anota-se que à usucapião se estendem as causas que suspendem ou interrompem a prescrição, conforme art. 1.244 do Código Civil:

“Art. 1.244. Estende-se ao possuidor o disposto quanto ao devedor acerca das causas que obstam, suspendem ou interrompem a prescrição,
as quais também se aplicam à usucapião
.”

E, entre as causas, conforme Código Civil não corre a prescrição contra os absolutamente incapazes:

“
Art. 198. Também não corre a prescrição:

I – contra os incapazes de que trata o art. 3°;”

(...)

“Art. 3° São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos.”

Nessas condições, é fácil perceber, não se tem a aquisição da propriedade por qualquer das formas de usucapião, seja ela na modalidade constitucional, ordinária ou extraordinária, ainda que nas subespécies reduzidas.

Assim, conclui-se injusta a posse exercida pela parte requerida apelada em razão da ilegitimidade do título que a lastreia e da não ocorrência de prescrição, de modo que procede a pretensão reivindicatória.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO – PRAZO INSUFICIENTE – EXCEÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – REQUISITOS PARA PROVIMENTO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA COMPROVADOS - PROVA DO DOMÍNIO DA COISA – PERFEITA IDENTIFICAÇÃO – INDIVIDUALIZAÇÃO – POSSE INJUSTA RECONHECIDA PELA VENDA A “NON DOMINO”
– ATO INEFICAZ PERANTE O LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO – SENTENÇA REFORMADA -RECURSO PROVIDO. Inexistindo nos autos elementos que comprovem que aquele que pretende usucapir o imóvel reside no imóvel ou realizou obras ou serviços de caráter produtivo afasta-se a regra do parágrafo único do art. 1.238, que reduz o prazo do usucapião para 10 (dez) anos. Não havendo nos autos elementos que comprovem a posse do imóvel por aquele que pretende usucapir o imóvel pelo prazo de 15 (quinze) anos, não há como reconhecer a exceção de usucapião. Deve ser provida a Ação Reivindicatória quando devidamente provados os requisitos específicos.
A posse injusta na Ação Reivindicatória tem sentido mais amplo, diz respeito a toda posse que se oponha ao do titular do domínio, sem a sua concordância ou autorização. A venda de imóvel a non domino não dá ao adquirente direito de pleitear propriedade, ainda que diante de boa-fé; essa comercialização realizada por quem não é titular do domínio é ineficaz perante o verdadeiro proprietário.
”
(N.U 0014732-17.2011.8.11.0002, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018)

“
REIVINDICATÓRIA – IMÓVEL URBANO HAVIDO POR HERANÇA – ART. 1572, C. CIVIL - ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO EM DEFESA – POSSE INJUSTA - REIVINDICANTE INCAPAZ À ÉPOCA DA TRANSMISSÃO – AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO ATÉ A MAIORIDADE (ART. 169 CC/1916 E ART. 198 CC/2002)
– SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO DO RECURSO. Comprovada a propriedade da autora, transmitida pela herança, e a posse injusta do réu, impõe-se a procedência da ação reivindicatória, presentes os requisitos indispensáveis, não se falando em usucapião extraordinária. Ao teor do art. 169 do C. Civil de 1.916 e do art. 198 do C. Civil de 2002, c/c art. 3º do mesmo diploma, não corre prescrição contra incapazes.”
(N.U 0001789-18.2010.8.11.0029, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2013, Publicado no DJE 28/11/2013)

“I) APELAÇÃO CÍVEL -
II) REIVINDICATÓRIA - III) PRESCRIÇÃO - HERDEIRO MENOR - ESPÓLIO - IV) RECURSO PROVIDO.
O prazo prescricional não flui contra herdeiro menor e a sua suspensão aproveita também aos co-herdeiros, ante a indivisibilidade da massa patrimonial do espólio.
”
(N.U 0045838-76.2006.8.11.0000, , JOSÉ SILVÉRIO GOMES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/03/2007, Publicado no DJE 13/03/2007)

"APELACAO CIVEL.
ACAO REIVINDICATORIA. INVENTARIO.
AUSENCIA DE CONEXAO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENCA E DE ILEGITIMIDADE E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DO ESPOLIO. AFASTADAS. USUCAPIAO EXTRAORDINARIO. REQUISITOS DO ARTIGO 550, DO ANTIGO CODIGO CIVIL. AUSENCIA. 1 - NAO HA QUE SE FALAR EM CONEXAO, TAMPOUCO EM NULIDADE DE SENTENCA, QUANTO A ACAO REIVINDICATORIA E INVENTARIO SAO PROCESSADAS E JULGADAS EM VARAS DIFERENTES, EIS QUE ELAS SAO AUTONOMAS, TEM PARTES DIFERENTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DIVERSOS. 2 -
O ESPOLIO, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE, E PARTE LEGITIMA PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA ACAO REIVINDICATORIA, UMA VEZ QUE E SEU DEVER PROTEGER TODOS OS BENS DEIXADOS PELO DE CUJUS, PRINCIPALMENTE A PROPRIEDADE, ATE O JULGAMENTO DA ACAO DE INVENTARIO, CONSOANTE ARTIGO 12, V, DO CPC.
3 - REJEITA-SE A PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO, NO CASO EM QUE O AUTOR PROVOU SER PROPRIETARIO DO IMOVEL EM LITIGIO, CONSOANTE CERTIDAO EXPEDIDA PELO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS. 4 -
NAO OCORRE PRESCRICAO AQUISITIVA, VIA DE USUCAPIAO, EM FACE DA EXISTENCIA DE HERDEIROS MENORES INCAPAZES, CONSOANTE O ARTIGO 169, I, DO CPC.
5 -
AUSENTES OS REQUISITOS DA POSSE MANSA E PACIFICA E ININTERRUPTA, ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 550, DO ANTIGO CODIGO CIVIL, INVIAVEL SE TORNA O APERFEICOAMENTO DO USUCAPIAO EXTRAORDINARIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
."
(TJGO, APELACAO CIVEL 95536-2/188, Rel. DES. GILBERTO MARQUES FILHO, 2A CAMARA CIVEL, julgado em 05/12/2006, DJe 14909 de 29/12/2006)

“APELAÇÃO CÍVEL -
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – HERDEIRO INCAPAZ SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – HIPÓTESE QUE APROVEITA AOS DEMAIS HERDEIROS AINDA QUE SEJAM CAPAZES ANTE A INDIVISIBILIDADE HERANÇA ATÉ A PARTILHA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
- MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o art. 1.238 do Código Civil, aquele que por vinte anos sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquirir-lhe-á o domínio independentemente de título de boa fé. Não havendo prova documental e testemunhal segura a respeito da posse pelo lapso temporal exigido na Lei, mantém-se a sentença que julgou improcedente o pedido da usucapião.
O prazo prescricional não corre contra herdeiro incapaz, estendendo-se a suspensão aos demais herdeiros, pois a herança é uma obrigação indivisível até a partilha, na forma do art. 1.791 do CC.
”
(TJ-MS - AC: 08018179720168120001 MS 0801817-97.2016.8.12.0001, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 25/10/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto e reformo integralmente a sentença recorrida, para o fim de julgar procedente o pedido inicial de reinvidicação dos imóveis delineados na certidão no Id. Num. 178564675 - Pág. 18 (Id. de do processo de origem), determinando que seja expedido em favor da parte autora ordem de imissão de posse em relação aos referidos imóveis.

Por conseguinte, julgo extinto com resolução do mérito

o processo, o que faço com fundamento no art. 487, I do CPC.

Procedo à inversão dos ônus sucumbenciais e com base nas disposições dos arts. 82, § 2º e 85, §§ 2º e 11 do CPC,
condeno
a parte requerida apelada nas custas do processo e em honorários advocatícios que fixo, já com a majoração recursal, em 15%

(quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023